Tribunal: TJES
Processo: 0000073-29.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-29.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ELISEU KUMM e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. SEGURO DE VIDA. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Companhia de Seguros Aliança do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condená-la ao pagamento do capital segurado referente às propostas nº 008892851, 3166652 e 3086180, diante do falecimento do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio configura falta de interesse de agir; (ii) estabelecer se a inadimplência do prêmio acarreta o cancelamento automático do contrato; (iii) determinar se há ilicitude na recusa de cobertura sob fundamento de doença preexistente; (iv) verificar se a ausência de comunicação formal do sinistro impede o direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESE DE AGIR: REJEITADA. O interesse de agir subsiste ainda que ausente o requerimento administrativo prévio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a resistência da seguradora à pretensão judicial do segurado é suficiente para configurar o interesse processual.

4)
MÉRITO: A ausência de notificação prévia do segurado acerca do inadimplemento do prêmio inviabiliza o cancelamento automático do contrato de seguro, conforme entendimento firmado na Súmula 616 do STJ e jurisprudência do TJES, sendo abusiva a cláusula contratual que imponha tal consequência sem prévia interpelação.

5)
A seguradora não comprovou ter notificado o segurado antes da data do sinistro, tampouco demonstrou que o contrato estava cancelado na data do falecimento, tendo inclusive informado data de cancelamento posterior ao óbito.

6)
A recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita quando inexistem exames médicos prévios à contratação ou prova de má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ, inexistindo elementos que afastem sua aplicação no caso concreto.

7)
A ausência de comunicação imediata do sinistro não afasta o direito à indenização securitária quando a seguradora não demonstra prejuízo ou má-fé do beneficiário, sendo inaplicável o art. 771 do Código Civil diante da ausência de dano ou impedimento à mitigação das consequências do evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o acesso ao Judiciário nem afasta o interesse de agir.

2. O atraso no pagamento do prêmio não implica cancelamento automático do seguro sem notificação prévia do segurado.

3. A recusa de cobertura por doença preexistente exige prova de má-fé do segurado ou exigência de exames prévios.

4. A ausência de comunicação formal do sinistro não afasta o dever de indenizar quando ausente demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal; §§ 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; caput e parágrafo único do art. 771 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.673.711/PR; STJ, AgInt no REsp 1652106/PR; STJ, Súmula 616; STJ, Súmula 609; TJES, Apelação Cível 00004486020188080028; TJMG, AC 10000205294200001; TJRS, AC 70051757730.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A seguradora apelante suscita a preliminar de carência da ação, alegando falta de interesse de agir, em virtude da ausência de requerimento administrativo prévio para pagamento da indenização securitária.

Com efeito, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, não condiciona o direito de ação ao esgotamento das vias administrativas, de modo que a prévia solicitação extrajudicial se impõe excepcionalmente, em alguns casos previstos na Constituição, nas leis e jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso, precedentes do Superior Tribunal de Justiça consideram que a resistência à pretensão de pagamento, em juízo, é suficiente para caracterizar o interesse de agir do segurado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . INTERESSE DE AGIR INALTERADO. 1. "
Mesmo sem prévia comunicação da ocorrência de sinistro à seguradora, a recusa ao pagamento da indenização securitária faz nascer o interesse de agir do segurado
" ( AgInt no REsp n. 1 .673.711/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1652106 PR 2017/0023712-7, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Do exposto
,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, os apelados ajuizaram a presente ação buscando o recebimento de indenização securitária de três apólices de seguro de vida contratadas pelo filho
Geremias Kumm
, falecido em 31/03/2015.

A apelante sustenta a ausência de provas de vigência da apólice à época do acidente, além da falta de requerimento formal de abertura do sinistro.

Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, o mero atraso no pagamento do prêmio não acarreta o cancelamento automático ou a suspensão do contrato de seguro:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – ESTIPULANTE – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE – INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA – [...] 2.
O atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não implica desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia interpelação do contratante
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004486020188080028, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

A eficácia de tal medida está condicionada à prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação que lhe oportunize a quitação do débito.

Tal entendimento, que visa proteger a boa-fé objetiva e a função social do contrato, foi consolidado na
Súmula 616
da Corte de Cidadania,
in verbis
:

Súmula 616: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente sumular baseia-se na interpretação de que a cláusula de cancelamento automático por falta de pagamento é abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo imperiosa a interpelação prévia.

Portanto, ao não notificar o segurado, a seguradora assume o risco de manter a cobertura vigente.

No caso, observa-se que a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
não se desincumbiu do ônus de comprovar o envio de notificação prévia do segurado, Sr.
Geremias Kumm
, acerca da alegada inadimplência.

Em sentido oposto à pretensão recursal, os elementos de prova angariados demonstram que a seguradora, em comunicação endereçada ao falecido, informou que o cancelamento da principal apólice (Proposta nº 008892851) ocorreria somente em 08/03/2016,
quase um ano após o sinistro
, ocorrido em 31/03/2015.

Evidentemente, conclui-se que o período de vigência da apólice alcança a data do sinistro, sendo devido o pagamento da indenização.

Sublinhe-se que a data do cancelamento informada pela própria apelante é um reconhecimento tácito de que, na data do óbito, o contrato produzia plenos efeitos.

Noutro viés, a alegação de que a cobertura seria indevida por doença preexistente também não encontra amparo.

A seguradora não apenas deixou de exigir exames médicos prévios à contratação, como também não produziu prova da má-fé do segurado ao prestar a declaração de saúde.

Aplica-se, à hipótese, a Súmula 609 do STJ, segundo a qual
“a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Impende salientar que o dever de imediata comunicação administrativa à seguradora, previsto no art. 771 do Código Civil, tem por finalidade a mitigação dos danos (teoria do
dever de mitigar o próprio prejuízo
), sobretudo nas hipótese em que é possível recuperar os “salvados de sinistro”, como se depreende da parte final do caput e do parágrafo único:

Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e
tomará as providências imediatas para minorar-lhe as conseqüências
. (Vide Lei nº 15.040, de 2024) Vigência

Parágrafo único. Correm à conta do segurador, até o limite fixado no contrato, as despesas de
salvamento conseqüente ao sinistro
.

Quando houver demora na comunicação, estará afastado o dever de indenizar apenas quando houver má-fé do segurado (omissão dolosa), impedido a mitigação dos danos, o que não se verifica na presente hipótese:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - FALTA DE AVISO PRÉVIO DO SINISTRO - PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO - INTERESSE DE AGIR.
A simples falta de comunicação do sinistro pelo beneficiário do seguro não obsta o direito à indenização se a seguradora não demonstra ou alega prejuízo
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o interesse de agir fica evidenciado se a seguradora apresenta defesa se opondo ao pagamento do seguro.

(TJ-MG - AC: 10000205294200001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CAPITAL SEGURADO DEVIDO DE ACORDO COM O PACTUADO . COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. DESNECESSIDADE. 1.A parte demandante não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para o exercício de seu direito, bastando apenas que estejam preenchidas as condições da ação para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela jurisdicional. Portanto, a parte postulante não está obrigada a ingressar ou a esgotar a via administrativa para só então procurar amparo na via judicial. 2. Assim, descabe a formulação de pedido ou esgotamento da via administrativa para pleitear o direito supostamente violado ou ameaçado de violação perante o Poder Judiciário, restando inobservada a garantia fundamental do acesso à Justiça, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 3.Ademais,
cabe à seguradora a comprovação de que o segurado agiu de má-fé na não comunicação do sinistro, bem como que a ausência de notificação do evento danoso lhe causou dano, ante a não possibilidade de minorar as conseqüências do sinistro
. 4.
O evento morte do segurado afasta a possibilidade deste informar o sinistro à seguradora, não havendo qualquer disposição acerca de referida medida abranger a figura do beneficiário
. 5. A falta de comunicação nos casos em que a seguradora não podia agir ou era impossível a ocorrência de danos maiores do que os já causados, não podem ser alegados para afastar o dever de indenizar
.
6. No presente feito a seguradora não colacionou qualquer indício de prova no sentido que a falta de comunicação imediata sobre o evento danoso lhe tenha ocasionado prejuízo pela impossibilidade de minorar as conseqüências do evento danoso, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil.
7. Portanto, descabe a perda do direito à indenização prevista no art. 771 do Código Civil, pois a falta de comunicação a seguradora não é condição resolutiva para o pagamento da indenização securitária, mas meramente acessória ao contrato avençado, relativa à obrigação de informar, quando possível, cujo não cumprimento pode importar em óbice à satisfação daquela, se ficar comprovada a má fé do segurado ou mesmo do beneficiário no sentido de agravar os danos causados, o que não é a hipótese dos autos Negado provimento ao apelo e, de ofício, alterado o termo inicial da correção monetária. ( Apelação Cível Nº 70051757730, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 19/12/2012) (TJ-RS - AC: 70051757730 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 19/12/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2013)

Nesse contexto, deve ser confirmada a r. sentença, reconhecendo o direito dos beneficiários à indenização securitária diante da irregularidade do cancelamento contratual.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.